Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INJÚRIA REAL. CRIME MILITAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante para absolvê-lo da imputação do crime do art. 222 do CPM, mantendo, por outro lado, a condenação pelo crime do art. 217 do mesmo diploma (injúria real).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a existência de omissão e contradição no acórdão sobre tese suscitada pela defesa de não ocorrência de agressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
5. No caso, o acórdão resistido descreve as condutas reputadas como excesso na abordagem policial, as quais causaram constrangimento à vítima, incorrendo no crime do art. 217 do CPM, na contramão da tese defensiva de inexistência de agressão.
6. O julgador não está a obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses defensivas, bastando analisar as questões impugnadas que justifiquem o seu convencimento, como na hipótese. Portanto, não há se falar em omissão ou contradição a ensejar o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.